Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-41.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000188-41.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MOREIRA - CPF: 066.701.768-21 (AGRAVANTE), ANETE GARCIA FIUZA - CPF: 468.971.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL – TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Carlos Alberto Moreira,
contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças/MT que,

nos autos da
Ação Ordinária C/C Pedido de Tutela Antecipada no 1000313-46.2023.8.11.0004
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
,

indeferiu o pedido de tutela antecipada, pela qual a parte autora objetivava a determinação de análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

O agravante argumenta que é proprietário de uma área de terras com 3.900 ha, denominada Fazenda Moreira II, matrícula 39.387, localizada no Município de Araguaiana-MT.

Afirma que, em 2018, realizou junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), mediante processo eletrônico, a inscrição do imóvel acima citado para a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), que visa à regularização ambiental do imóvel rural, como determina o art. 6o e 7o da Lei Complementar Estadual no 592, cuja inscrição foi cadastrada sob o no MT33302/2018.

Acrescenta que, passados cinco anos, até o momento o cadastro não foi analisado e validado, de forma que o ente público extrapolou o prazo máximo de seis meses para a análise de processos, estabelecido no art. 2o da Portaria SEMA no 389/2015.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que o agravado seja compelido a analisar e validar o CAR-MT33302/2018, no prazo máximo de trinta dias.

O pedido de tutela recursal foi indeferido na decisão de id. 163819208.

Na sequência, o agravante interpôs
agravo interno (id. 164583676)
, requerendo a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu a tutela.

A parte agravada, em sede de contrarrazões, rechaçou os argumentos e pugnou pelo desprovimento do agravo interno (id. 166679654).

O Juízo
a quo
apresentou informações, conforme id no 164800179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
anoto que no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo
, já que o agravo interno analisará apenas a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento é muito mais amplo, a ser realizado em juízo de cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem
(1000313-46.2023.8.11.0004),
nos seguintes termos:

“(...)
Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor do requerente, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. O presente pronunciamento judicial tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos estabelecidos pela Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

4.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, tão somente para determinar que ao requerido que observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015/SEMA, referente aos pedidos efetivados no CAR 33302/2018, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei. ”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023